Tribunal: TJMT
Processo: 1027882-47.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1027882-47.2019.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: FRANCIMAR FRANCO DA COSTA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – RECUSA AO PAGAMENTO - NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – FATO IRRELEVANTE - SÚMULA 257 DO STJ - RESSARCIMENTO DEVIDO - ART. 932, IV DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA – CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).
A arguição de teses recursais manifestamente infundadas e improcedentes revela o intuito protelatório, o que impõe a aplicação de multa por litigância de má-fé.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).
Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente, devendo a requerida pagar ao autor R$ 7.936,25 em razão da invalidez parcial permanente, com correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente (12/05/2018) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.
A apelante alega que o apelado estava inadimplente com o seguro obrigatório e portanto não tem direito à indenização, uma vez que era proprietário do veículo.
Aduz que “o não pagamento não impede o ressarcimento a terceiros, todavia, obsta o pagamento ao próprio autor negligente com sua obrigação”.
Sustenta a inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ ao caso e prequestiona a matéria.
Busca o provimento do Recurso.
Contrarrazões no id. 76703004.
É o relatório.
A apelante se insurge contra a condenação imposta, sob o argumento de que o apelado encontrava-se inadimplente com o DPVAT.
No entanto, a Súmula n. 257 do Superior Tribunal de Justiça enuncia:
"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”
E o STJ não fez qualquer ressalva quanto a ser a vítima proprietária ou não do veículo envolvido no acidente de trânsito.
Ademais, o fato de o proprietário do automóvel ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária nem inviabiliza o pagamento, porquanto o caput do artigo 7o da Lei de regência não distingue o proprietário e o terceiro, mas refere-se somente à vítima.
Julgado do STJ:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido.(STJ - REsp: 621962 RJ 2003/0218433-0, Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2004, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 04.10.2004 )
Assim, estão satisfeitas todas as condições elencadas no artigo 5o da Lei 6.194/74.
A apresentação reiterada e insistente de proposições indiscutivelmente infundadas e improcedentes revela o intuito protelatório, o que torna imperiosa a cominação de multa (arts. 80, inciso VII, e 81 do CPC/2015), mesmo porque a tese defendida neste Recurso já foi amplamente discutida e sedimentada nesta Corte.
Por fim, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nesta fase.
Posto isso, com amparo no art. 932, IV do CPC, nego provimento ao Recurso e determino à apelante o pagamento de multa pelo evidente caráter protelatório em 2% do valor da condenação. Majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da condenação.
Cuiabá, 18 de março de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator